Tribunal: STF
Processo: RHC 212351
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Walter Antônio da Mata, assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 669.791/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por WALTER ANTONIO DA MATA contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do habeas corpus em que se buscava a aplicação do princípio da insignificância com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta. 



          No presente regimental, a defesa informa que o valor da res furtiva – 3 desodorantes –, de aproximadamente R$ 36,00 (trinta e seis reais), é inferior a 4% do salário mínimo, inexistindo lesão ao bem jurídico tutelado. Ressalta que, além do valor irrisório dos objetos subtraídos, os mesmos foram restituídos à vítima, que não experimentou prejuízo econômico. 



    Argumenta que para a incidência do princípio da insignificância devem ser analisados os critérios objetivos, de modo que a reincidência e os maus antecedentes – critérios subjetivos – não são aptos ao afastamento do princípio da bagatela. 



    Sustenta a necessidade de aplicação do princípio da insignificância para que seja reconhecida a atipicidade da conduta do ora agravante, sendo determinada a sua absolvição em razão da ausência de justa causa para ação penal. 



    Pretende, assim, a reconsideração do decisum ou o julgamento do pelo órgão colegiado, para reconhecer a atipicidade material da conduta do agravado. 



    No STJ, o recurso não foi provido.



    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que seja aplicado ao caso o princípio da insignificância.



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o recorrente foi condenado por ter furtado três unidades de desodorantes Dove, avaliadas em R$ 36,00, que, logo em seguida, foram devolvidas à Drogaria Araújo. (eDOC 1, p. 124)



    Praticou o crime enquanto cumpria pena em razão da prática de outros crimes. Há diversas ações penais em andamento. Foi-lhe negada a liberdade provisória porquanto é morador de rua, não tendo, assim, “residência fixa”.



    In casu, como se vê, foi negada a aplicação do princípio da insignificância em razão da reincidência.



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



     



    É por isso mesmo que tenho concedido, mas não deliberadamente, ordens de habeas corpus a reincidentes, como ocorreu no HC 161.592, HC 160.361, HC 157.850, entre outros.



    Com efeito, o recorrente tem uma vida dedicada a pequenos delitos de furto (crime sem violência), prática comum a alguns moradores de rua, que não têm nem mesmo o que comer. Assim, o Estado lhe negou a moradia para, depois, negar-lhe a liberdade por não ter moradia.



    No caso dos autos, penso que tem razão a DPE.



    Em que pese a extensa ficha criminal do recorrente, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. É, em certa medida, semelhante ao ato do magistrado que, para apurar se o réu agiu em legítima defesa, manda juntar aos autos folha de antecedentes criminais, a fim de saber se ele é primário ou reincidente.



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 



    Destaco, ainda, que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois as três unidades de desodorante Dove foram restituídas à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima.



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, provejo o recurso para determinar a absolvição do paciente.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente